Tribunal: TJES
Processo: 5025052-09.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025052-09.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (2)
RECORRIDO: MARINETE TRANCOSO DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025052-09.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A. e BANCO CETELEM S.A.

RECORRIDO:

MARINETE TRANCOSO DE SOUZA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDORA FIRMOU CONTRATO COM O GRUPO INVEST ASSUMINDO A OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO EM SEU NOME E REPASSAR O DINHEIRO PARA A EMPRESA CRF CONSULTORIA. CONTRATO JUNTO AO BANCO PAN FOI ASSINADO PELA A AUTORA (FATO INCONTROVERSO). O MONTANTE DO CONTRATO FOI CREDITADO NA CONTA DA AUTORA. PREPOSTA DO GRUPO INVEST REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DA CONTA DA CEF DA AUTORA PARA A CRF, COM SENHA E CARTÃO DA AUTORA. USO DO CARTÃO MAGNÉTICO DA CAIXA. BANCO CETELEM É CESSIONÁRIO DA DÍVIDA DA AUTORA JUNTO AO BANCO PAN. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES NO GOLPE SOFRIDO PELA AUTORA. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
MARINETE TRANCOSO DE SOUZA
em face do CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO PAN S.A., BANCO CETELEM S.A.

Em síntese, alega que a requerida Grupo Invest (CRF Consultoria) entrou em contato e ofereceu uma proposta para redução dos valores das parcelas em um empréstimo que possuía junto ao Banco Pan. Alega que posteriormente, ao verificar o extrato do seu benefício previdenciário, identificou descontos que desconhecia e, em contato com o Banco Pan, foi informada que ela havia contratado um empréstimo no valor de R$10.000,00.

Sustenta que buscou a assistência do Procon, onde descobriu que a CRF Consultoria havia contratado o empréstimo em seu nome junto ao Banco Pan, que por sua vez realizou a cessão do crédito ao Banco Cetelem. Aduz que o valor do empréstimo foi retirado da sua conta em transferências bancárias para terceiros, também sem o seu conhecimento. Diante disso, postula a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição do valor descontado indevidamente e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo procedente
os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo discutido, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela id 19345237. Ainda, condeno os requeridos, solidariamente, a restituir os valores descontados no benefício previdenciário da autora, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação. Por fim, condeno os réus, solidariamente, a pagar R$8.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5765751, o requerido Banco Cetelem interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, com assinatura por meio do reconhecimento facial.

Alega, ainda, que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta do autor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido.

Por sua vez, o Banco Pan arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, bem como que houve a contratação do empréstimo por parte da autora, assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação, quanto à condenação solidária dos recorrentes.

Infere-se dos autos, mais precisamente da reclamação feita pela autora junto ao Procon (ID nº 5765686), que esta foi ludibriada pela empresa Grupo Invest e CRF Consultoria Financeira, e que os recorrentes não tiveram participação no golpe sofrido pela autora.

Isso porque, embora a autora alegue ter sido informada pelo Grupo Invest que o contrato firmado tratava-se de redução de juros de empréstimo consignado em andamento,
a autora firmou contrato com este de contratar em seu nome empréstimo consignado e repassar os valores para a empresa CRF
, o que foi feito (ID nº 5765428). Ademais, nota-se que a autora alega inclusive ter tirado selfie para firmar o contrato.

Portanto, não há como imputar aos recorrentes o ônus do golpe sofrido pela a autora, dado que não teve contribuição destes, uma vez que
a autora realizou a contratação por meio digital, assinando o contrato por meio de reconhecimento facial (selfie), e o dinheiro foi creditado na conta da autora
, e esta permitiu que a preposta do Grupo Invest utilizasse o seu cartão da Caixa Econômica Federal e procedesse com as transferências da quantia recebido do empréstimo para a CRF Consultoria.

Assim, tendo em vista que
a autora assinou o contrato de empréstimo junto ao Banco Pan e que o crédito deste foi creditado em sua conta que recebe o benefício previdenciário
, impossível reconhecer a falha na prestação de serviço destes.

Portanto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais em face do Banco Pan e do cessionário Banco Cetelem.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU-LHES PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais em face dos recorrentes.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)